Tribunal: CARF
Processo: 10384.722120/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10384.722120/2018-95 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Assunto
Assunto
IRPF Recorrente
Recorrente
JOAO BATISTA COELHO DE SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o contribuinte a
se manifestar sobre os aluguéis recebidos de Aloisio Evangelista de Sousa Filho e Mayra de
Maria Carvalho Mendes Ferreira, constantes da DIMOB de e-fl. 35, pois foram os únicos
aluguéis que o contribuinte não juntou recibos. Caso o contribuinte não reconheça o recebimento
de aluguéis destas pessoas, deve atuar junto a administradora de imóveis para que retifique a
informação, e posteriormente seja colacionado o documento retificado aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e-fls. 44/45 contra decisão de primeira instância
(e-fls. 37/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 10/14) referente à revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2017 (ano 2016)(fls. 17/32).
A notificação tratou da omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no valor total
de R$ 14.642,24. Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.026,62,
mais multa de ofício e juros de mora.
A ciência da notificação ocorreu em 13/09/18 (fl. 36) e a impugnação foi apresentada
em 13/09/18 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 4/9.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722120/2018-95
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722120/2018-95

O Contribuinte alega que, por engano, os rendimentos foram declarados como recebidos
de pessoas físicas. Requer a prioridade referente ao art. 69-A, IV, da Lei no 9.784/99.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- na DAA, dos 3 inquilinos administrados pela imobiliária Santa Clara, 2 eram
relativos à pessoa jurídica e foram indevidamente incluídos em pessoa física;
- os documentos atestam que não houve omissão de rendimentos, portanto, não
houve omissão de imposto.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A segurança na decisão e a cautela mostram que a diligência nestes autos é o
melhor caminho para se alcançar a justiça, vez que essa é rocha, enquanto que a lei é barro e se
amolda conforme cada situação.
Assim, deve os autos retornar a instância primeira para que o contribuinte seja
intimado a se manifestar sobre os alugueis recebidos de Aloisio Evangelista de Sousa Filho e
Mayra de Maria Carvalho Mendes Ferreira, constantes da DIMOB de e-fl. 35, pois foram os
únicos alugueres que o contribuinte não juntou recibos. Caso o contribuinte não reconheça o
recebimento de alugueres destas pessoas, deve atuar junto a administradora de imóveis para que
retifique a informação, e posteriormente seja colacionado o documento retificado aos autos.
Após a manifestação do contribuinte, de rigor o retorno dos autos a este Colendo
Carf.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, transformo o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital